Tribunal: STF
Processo: RHC 58032
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-20
Data de publicação: 1980-06-20

Ementa:
LIBERDADE PROVISORIA. APELAÇÃO DE RÉU SOLTO (C.P.P., ART. 594).
CONFIRMADA, PELO ACÓRDÃO, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, CESSA O
BENEFICIO, IMPONDO-SE O RECOLHIMENTO DO RÉU A PRISÃO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DE
HABEAS CORPUS DESPROVIDO.